Tribunal: STF
Processo: RE 591393
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 30.3.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CRIAÇÃO DE CARGOS NA VIGÊNCIA DO CERTAME EM QUE SE DEU A APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS. LEI 10.842/2004. RESOLUÇÃO 21.832/2004 DO TSE.



    1. A Resolução 21.832/2004 do TSE, ao determinar que os Tribunais Regionais Eleitorais aproveitem os candidatos aprovados em concurso público com vigência na data da publicação da Lei 10.842, de 20/2/2004, reconheceu o direito subjetivo à nomeação desses candidatos, restringindo, assim, a discricionariedade da Administração.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.